Tribunal: TJSP
Processo: 1009365-34.2021.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-29
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES – AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA EM FACE DA USUÁRIA E DE PROCEDÊNCIA EM FACE DA OPERADORA DE SAÚDE – APELO DA CORRÉ NOTRE DAME INTERMÉDICA – Nulidade afastada – Inclusão da Notre Dame no polo passivo que decorreu de emenda da inicial, nos termos do artigo 329, I, do Código de Processo Civil – Prescrição – Inocorrência – Prazo

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES – AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA EM FACE DA USUÁRIA E DE PROCEDÊNCIA EM FACE DA OPERADORA DE SAÚDE – APELO DA CORRÉ NOTRE DAME INTERMÉDICA – Nulidade afastada – Inclusão da Notre Dame no polo passivo que decorreu de emenda da inicial, nos termos do artigo 329, I, do Código de Processo Civil – Prescrição – Inocorrência – Prazo quinquenal não decorrido entre a data da prestação dos serviços e a data do ajuizamento da ação – Cobrança perante a operadora de saúde que, no caso, se mostra indevida – Prévia notificação a respeito do descredenciamento de atendimentos de pronto-socorro – Serviço que ocorreu após a data prevista – Improcedência do pedido inicial, com inversão da sucumbência – Recurso provido.